Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714338-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANA FABRICIA FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0720277-33.024.8.07.0018, iniciada por LIANA FABRÍCIA FERREIRA DE ALMEIDA em desfavor do agravante, deferiu a expedição de RPV, autorizou o destaque dos honorários contratuais no requisitório e, ao final, arbitrou honorários de 10% sobre o valor devido, por força do REsp n. 1.650.588/RS, de Rel. do Min. Gurgel de Faria. Em suas razões recursais (ID. 70768766), o Distrito Federal postula a observância do Tema STF n. 1.142 e do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, e conclui que a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à execução individual, além de estar em dissonância com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso, violaria a Constituição da República. Acrescenta que mesmo à luz do Tema STF 1.255, e da previsibilidade de que os honorários sejam arbitrados em cumprimento individual de sentença coletiva, diante do impacto orçamentário previsto para cada ação, e considerando a carga de trabalho cotejada entre a fase de conhecimento e a fase satisfativa - sobretudo quando o pagamento virá dos cofres públicos -, seria necessário que os honorários fossem fixados pela regra do arbitramento equitativo, afastando, para a presente hipótese de cumprimento individual de sentença coletiva, a incidência do artigo 85, § 3o do CPC. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, afastando-se o fracionamento da execução de honorários sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública proporcionalmente ao crédito, para que sejam arbitrados equitativamente. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 10:24:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora